Tribunal: TJDFT
Processo: 0727867-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727867-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: PET – Petição Cível Requerente: Hamafre Comércio de Calçados EIRELI - ME Requerido: Distrito Federal D e c i s ã o A postulante formulou requerimento de antecipação da tutela recursal relativa à apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0709757-87.2019.8.07.0018, que denegou a segurança pleiteada pela referida entidade empresária. Anote-se que no presente casoo houve o indeferimento da pretendida antecipação da tutela recursal (Id. 13362553). Em seguida, a requerente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão (Id. 13452245), mas o recurso alludido fora desprovidos (Id. 13645681). Posteriormente, houve a interposição de agravo interno (Id. 14283423) contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 13362553). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém observar que o processo principal a que se vincula o presente incidente já foi distribuído a este Relator aos 27 de março de 2020. O manejo da presente petição tem como fundamento o interesse dos requerentes na formulação de requerimento direcionado a este Egrégio Tribunal de Justiça antes da distribuição do processo principal ao órgão da segunda instância (art. 1012, § 3o, inc. I, do CPC). A partir do momento em que a apelação é efetivamente distribuída ao Relator designado, deixa de subsistir a necessidade do trâmite destes autos de forma apartada do processo principal. Isso porque eventuais novos requerimentos relacionados à apelação poderão ser formulados nos próprios autos do processo principal. Observa-se ainda que o recurso de apelação se encontra pautado para julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 16208445 dos autos do processo no 0709757-87.2019.8.07.0018). Logo, nota-se que está prejudicado o recurso de agravo interno interposto pela sociedade empresária Hamafre Comércio de Calçados EIRELI – ME. Feitas essas considerações, julgo prejudicado o presente agravo interno e determino à zelosa Secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível que promova: a) o traslado da presente decisão, das decisões de Id. 13362553 e Id. 13645681 e dos documentos indicados no Id. 13333703, Id. 13452244 e Id. 14283422 para os autos do processo no 0709757-87.2019.8.07.0018; b) o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator